Tribunal: TJMT
Processo: 0001123-61.2011.8.11.0100
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001123-61.2011.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANDERLEI RECK JUNIOR - CPF: 876.240.521-72 (APELANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - CPF: 040.415.871-40 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), DANIELLA MAIA DUTRA - CPF: 005.113.101-37 (ADVOGADO), ELISABETHE MARIA CARLETTI SEHBE - CPF: 344.616.470-72 (APELANTE), NABOR RONI ANZANELLO (APELADO), ANTONIO ZOZIVAL MILFONT SOBREIRA - CPF: 028.412.581-49 (ADVOGADO), ESPOLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARTELLI (APELADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), ELISABETHE MARIA CARLETTI SEHBE - CPF: 344.616.470-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JACSON MARCELO NERVO - CPF: 838.790.301-97 (ADVOGADO), ATILIO TONIAZZO - CPF: 127.747.589-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTER LINHARES TONIAZZO - CPF: 719.313.761-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARIN VITTI GALVÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ORESTES PRIMO PRADELLA (TERCEIRO INTERESSADO), VASCO ULISSES MASCARELLO (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESPOLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARTELLI (APELANTE), JACSON MARCELO NERVO - CPF: 838.790.301-97 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), NABOR RONI ANZANELLO (APELANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), VANDERLEI RECK JUNIOR - CPF: 876.240.521-72 (APELADO), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 037.188.131-57 (ADVOGADO), ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO - CPF: 900.469.512-53 (ADVOGADO), FLAVIO SCHEGERIN RIBEIRO - CPF: 245.545.268-95 (ADVOGADO), HYAGO CARDOSO SAMPAIO - CPF: 982.113.231-68 (ADVOGADO), JOYCE KAROLLINE SANTOS LEITE - CPF: 700.225.641-60 (ADVOGADO), ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 037.188.131-57 (ADVOGADO), ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO - CPF: 900.469.512-53 (ADVOGADO), FLAVIO SCHEGERIN RIBEIRO - CPF: 245.545.268-95 (ADVOGADO), JOYCE KAROLLINE SANTOS LEITE - CPF: 700.225.641-60 (ADVOGADO), HYAGO CARDOSO SAMPAIO - CPF: 982.113.231-68 (ADVOGADO), MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 074.019.061-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANE QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 952.688.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 024.497.361-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICI PEREIRA SOBREIRA - CPF: 638.626.971-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA QUEIROZ SOBREIRA VIEIRA - CPF: 995.383.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 856.493.411-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), NABOR RONY ANZANELLO - CPF: 000.620.140-72 (EMBARGADO), NABOR RONY ANZANELLO - CPF: 000.620.140-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS POR MAGISTRADO IMPEDIDO. ART. 146, §§6º E 7º DO CPC. NULIDADE POR REALIZAÇÃO DE ATOS DESPROVIDOS DE PROCURAÇÃO. RECONHECIMENTO. ACOLHIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. ADQUIRENTES DO IMÓVEL. CONCESSÃO DE PRAZO PARA CONTESTAR. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. OFÍCIO À OAB E MP. ORDEM JÁ REALIZADA EM CONEXO. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM REALIZADA. EMBARGOS PREJUDICADOS.

1- O art. 146 do CPC, § 6º, dispõe que, “
Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado
.” O § 7º estabelece que “
O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição
”.

2- O Código Civil estabelece que o mandado cessa pela conclusão do negócio a que destinada (
Art. 682. IV).
O art. 662 condiciona os atos praticados sem mandado à ratificação expressa daquele em cujo nome foram praticados.

3-
Nos termos do art. 104 do CPC,
“O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”.

4- Possível a substituição do polo passivo no caso, com a exclusão da lide do vendedor e inclusão dos compradores/herdeiros.

5- Desnecessária a expedição de ofício à OAB e MP, pois já determinada no conexo.

6- Atos processuais anulados, com retorno dos autos para oportunidade de contestação aos integrantes do polo passivo, estando prejudicados os recursos aviados em segundo grau.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0001123-61.2011.8.11.0100

EMBARGANTES: VANDERLEI RECK JÚNIOR e outros

EMBARGADOS: NABOR RONI ANZANELLO e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
VANDERLEI RECK JÚNIOR e outros
contra acórdão de exercício positivo de retratação em recurso especial em Embargos de Terceiro n. 234/2011 - 0001123-61.2011.8.11.0100 - Código 50192 - Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, em que se fixou honorários em 20% do valor atualizado da causa (id. 174391150).

Em suma, a pretensão do embargante é de “
afastamento da tese firmada pelo STJ no Tema 1.076, de modo a adequar a condenação aos honorários advocatícios de sucumbência com base no critério da equidade
” (id. 175595688).

Resposta aos embargos apresentada, pela rejeição dos embargos (id. 176947672).

Petição incidental da parte embargante em que pede, resumidamente, “
4.1 – O recebimento desta manifestação e uma vez comprovado por documentos idôneos que a procuração outorgada em 29.10.1982 por NABOR RONY ANZANELLO em favor de ANTONIO ZOZIVAL MILFONT SOBREIRA foi extinta em 31.07.1996, fato já reconhecido e declarado nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1001081-09.2022.8.11.0100, requer seja declarada a NULIDADE de todos os atos processuais praticados nestes Embargos de Terceiro através da referida procuração e dos substabelecimentos dela decorrentes, especialmente aqueles subscritos pelos advogados ANTONIO ZOZIVAL MILFONT SOBREIRA (OAB/MS 2.651), JIANCARLO LEOBET (OAB/MT 10.718), JACSON MARCELO NERVO (OAB/MT 12.883) e ALCIR FERNANDO CESA (OAB/MT 17.596), sobretudo por se tratar de atos que não contam com o consentimento do Embargado NABOR RONY ANZANELLO; 4.2 – Uma vez declarada a nulidade pretendida, postula o Embargante que o feito retorne à comarca de origem para retomada de sua marcha, aproveitando
[1]
se a contestação já apresentada por NABOR RONY ANZANELLO por meio do advogado ELIAS FARAH (Id. 93828025, pág. 7/9 e Id. 93828026, pág. 1/3); 4.3 – No mesmo sentido, seja declarada a NULIDADE dos atos praticados pelos advogados ANTONIO ZOZIVAL MILFONT SOBREIRA (OAB/MS 2.651), JIANCARLO LEOBET (OAB/MT 10.718), JACSON MARCELO NERVO (OAB/MT 12.883) e ALCIR FERNANDO CESA (OAB/MT 17.596), em nome do ESPÓLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARLETTI, em razão da defeituosa representação processual, ordenando o retorno dos autos à comarca de origem, para retomada de sua marcha; 4.4 – Alternativamente, acaso Vossa Excelência entenda prudente, que seja o julgamento convertido em diligência com a imediata suspensão do andamento processual, para que, nos termos do art. 7611, do Código de Processo Civil, seja determinada a intimação de NABOR RONY ANZANELLO para que manifeste neste feito, confirmando se anui com os atos praticados em seu nome nestes Embargos de Terceiro pelos advogados ANTONIO ZOZIVAL MILFONT SOBREIRA (OAB/MS 2.651), JIANCARLO LEOBET (OAB/MT 10.718), JACSON MARCELO NERVO (OAB/MT 12.883) e ALCIR FERNANDO CESA (OAB/MT 17.596), devendo a carta de intimação ser expedida para seu endereço, qual seja: Av. das Nações Unidas, nº 10.989, 7º andar, Conjuntos 71/72, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP. 04578-000; 4.5 - Por fim, ante a conduta desleal e antiética dos advogados ANTONIO ZOZIVAL MILFONT SOBREIRA (OAB/MS 2.651), JIANCARLO LEOBET (OAB/MT 10.718), JACSON MARCELO NERVO (OAB/MT 12.883) e ALCIR FERNANDO CESA (OAB/MT 17.596), postula pela extração de cópias do processo, enviando-as ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso e à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccionais de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, para que apurem as condutas dos patronos, aplicando-lhes, se assim lhes convier, as sanções devidas
;” (id. 177665206).

O então relator, Des. João Ferreira Filho, manifestou-se impedido em atuar no feito por ter sido juiz em primeiro grau na reintegração de posse (id. 180525190).

Nabor, pelos advogados Juancarlo Leobet e Alcir Fernando Cesa, é pelo prosseguimento do feito e afastamento de qualquer irregularidade suscitada na petição de id. 177665206 (id. 182078166).

MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA e outros e querem, suscitamente, que “
a. Seja acolhida a intervenção dos Assistentes no feito, considerando que são titulares do direito material sobre o imóvel em litígio, perfazendo, assim, seu perfeito enquadramento ao teor do art. Arts. 109, § 2º, 119 e 124 do Código de Processo Civil, e; b. A inclusão dos Assistentes no sistema PJ-e, intimando-os, através de seus advogados constituídos, sobre todo e qualquer ato do processo, sob pena de nulidade
” (id. 185861174).

Nabor, desta vez pelos advogados Flávio Schegerin Ribeiro, Alberto dos Santos Moreira e Joyce Karolline Santos Leite, suscitou a invalidação da procuração id. 93828015, p. 3, pela extinção do mandado e uso indevido do documento, declarando-se nulos os atos processuais praticados em nome do outorgante, com a exclusão do sr. Nabor da presente demanda, pelo fato de ter sido proposta sem seu conhecimento, consentimento e sem a utilização de uma procuração válida; que o feito seja extinto sem mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC; que se reconheça sua ilegitimidade passiva de Nabor pela transferência da titularidade do bem; que seja alterado o sistema e registro do TJ, com sua exclusão da lide; a condenação dos advogados Antônio Zozival Milfont Sobreira, Jiancarlo Leobet, Alcir Fernando Cesa e Jacson Marcelo Nervo ao pagamento das custas e despesas pelo uso de procuração extinta, nos termos do art. 104, §2º do CPC; que haja o bloqueio do imóvel; que seja expedido ofício ao MP e OAB; em suma, estes pedidos (id. 196654660).

Indeferido pedido de remessa dos autos à Vice-Presidência, pois ainda pendente embargos de declaração contra o juízo positivo de retratação, de modo que a jurisdição desta Câmara ainda se mantém.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
VANDERLEI RECK JÚNIOR e outros
contra acórdão de exercício positivo de retratação em recurso especial em Embargos de Terceiro n. 234/2011 - 0001123-61.2011.8.11.0100 - Código 50192 - Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, em que se fixou honorários em 20% do valor atualizado da causa (id. 174391150).

Incialmente, convém anotar que este feito está eivado de nulidades que, neste momento, chamo o feito à ordem para devida regularização.

O Eminente Des. João Ferreira Filho, a despeito do julgamento de diversos incidentes, da apelação, dos embargos na apelação, e do juízo positivo de retratação, deu-se por impedido, por ter atuado como juiz na reintegração de posse que originou os presentes embargos de terceiro.

O art. 146 do CPC, § 6º, dispõe que, “
Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado
.”

O § 7º estabelece que “
O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição
”.

Assim, torno nulos os atos praticados pelo Des. João Ferreira Filho.

Mas não é só.

Afere-se do andamento deste feito e do cumprimento provisório de sentença conexo (1001081-09.2022.8.11.0100) nulidades suscitadas a tempo e modo pela parte.

Conforme entendimento do STJ, “
as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente
” (STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022).

As nulidades no conexo lá serão declaradas, mas desde já destaco que eventuais documentos serão identificados por seu ‘id’ correspondente no cumprimento provisório, e outros nos ‘ids’ destes embargos de terceiro, considerando que o presente feito foi digitalizado informalmente, e o cumprimento de sentença de modo mais organizado.

Foi proposto cumprimento de sentença provisório por Nabor Roni Anzanello por ter se sagrado vencedor nos Embargos de Terceiro 0001123-61.2011.8.11.0100. A ementa do julgamento da apelação dos embargos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRAZO PARA OPOSIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.048 CPC/1973 (675 DO CPC/2015) – 05 DIAS – INTEMPESTIVIDADE – CONFIGURADA – PRAZO PARA OPOSIÇÃO SENTENÇA REFORMADA – RECURSO INTEPOSTO POR NABOR RONI ANZANELLO e ESPÓLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARLETTI, PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO POR VANDERLEI RECK JUNIOR, PREJUDICADO. 1. Os embargos de terceiros opostos após o prazo estabelecido no art. 1.048 do CPC/1973, vigente à época de sua oposição, devem ser considerados intempestivos e, por conseguinte, extintos, sem resolução de mérito. 2. . “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de terceiro podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Excepcionalmente, no entanto, na hipótese de o terceiro não ter ciência da execução, admite-se que a fluência do prazo de cinco dias para a oposição dos embargos de terceiros ocorra a partir da data da turbação ou esbulho. Precedentes. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.980.947/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)”
(N.U 0001123-61.2011.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022).

Ao analisar o pleito de cumprimento de sentença provisório, a juíza da causa determinou que os peticionantes apresentassem procuração atualizada (2022), pois a juntada era de 1982.

Neste meio termo, Mariedna Queiroz Sobreira e outros se apresentaram pleiteando deferimento de assistência listisconsorcial do Sr. Nabor, ao fundamento de que este vendeu o imóvel para o falecido Sr. Zenioclécio Milfont Sobreira, do qual são herdeiros. Este pedido também foi ratificado nestes embargos de terceiro (id. 185861174).

Na sentença, a juíza da causa aferiu que não foi apresentada a procuração de Nabor por parte dos patronos peticionantes e extinguiu sem mérito o feito.

Depois disso, veio embargos de declaração contra a decisão e, neste interim, petição do Sr. Nabor por outros advogados e com procuração atualizada, onde explica que não tinha conhecimento do cumprimento provisório de sentença e, inclusive, dos embargos de terceiro que o originou, sendo que a procuração de 1982 já tinha cumprido os fins a que se destinava, qual seja a regularização da compra e venda para Zenioclécio, motivo pelo qual estaria extinta e os atos praticados por meio dela seriam nulos.

Por fim, requereu:

“[...] 5.1 Por todo o exposto, requer ao Juízo:

a) que seja reconhecida a invalidade da procuração de ID 100254146, em razão da extinção do mandato, e o uso indevido do referido documento, declarando-se nulos todos os atos processuais praticados em nome do outorgante, com a consequente exclusão do sr. Nabor da presente demanda, pelo fato de ter sido proposta sem seu conhecimento, consentimento e sem a utilização de uma procuração válida;

b) o reconhecimento da ausência de consentimento do senhor Nabor Rony Anzanello para a propositura da presente demanda, por falta de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, com a consequente exclusão do sr. Nabor da presente demanda, pelo fato de ter sido proposta sem seu conhecimento, consentimento e sem a utilização de uma procuração válida, e ao final extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC;

c) acaso não seja este o entendimento deste d. Juízo, que seja reconhecida a ilegitimidade ativa do senhor Nabor Rony Anzanello para figurar no polo ativo desta ação em razão da transferência da titularidade do bem, com a consequente e imediata exclusão do polo ativo do presente feito;

d) a condenação dos advogados da parte autora (Drs. ANTÔNIO ZOZIVAL MILFONT SOBREIRA, JIANCARLO LEOBET, ALCIR FERNANDO CESA e JACSON MARCELO NERVO) ao pagamento das custas processuais e de todas as despesas (perdas e danos) geradas pelo uso irregular/ilegal de procuração já extinta, a ser apurada em liquidação de sentença, nos termos do art. 104, § 2º, do CPC, vez que o senhor Nabornão confirmou a outorga do mandado para o ajuizamento do presente feito;

e) o bloqueio do bem imóvel denominado de Fazenda Gislaine I, registrado na Matrícula nº 381, do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal/MT, oferecido em garantia nestes autos – v. cf. petição de ID 104770932 –, a fim de que sejam ressarcidas as custas processuais e de todas as despesas (perdas e danos) geradas pelo uso irregular/ilegal de procuração já extinta;

f) a intimação das partes para, querendo, manifestarem-se sobre esta petição;

g) a habilitação nos autos de todos os patronos que subscrevem esta petição, bem assim que todas as intimações sejam processadas em nome dos referidos advogados, conjuntamente, sob pena de nulidade.

5.2 É o que requer
.” (id. 184153580-cumprimento de sentença).

A juíza da causa, diante do peticionado, teve mais certeza acerca da extinção sem mérito do cumprimento de sentença e rejeitou os embargos de declaração.

No cumprimento de sentença, Mariedna entende que Nabor não poderia pedir a extinção do feito, pois a procuração de 1982 seria plenamente válida, de modo que todo o funcionado nos embargos de terceiro e no cumprimento de sentença não deve ser invalidado.

Ainda, dizem ser possível assistência litisconsorcial em cumprimento de sentença e que, sendo Nabor legítimo e a procuração válida, não há que falar em indeferimento do pedido assistencial, de modo a autorizar o retorno dos autos para prosseguimento do cumprimento de sentença.

Pois bem.

Breve retrospecto é necessário a se aferir a origem da mencionada procuração.

O imóvel já havia sido vendido a Zenioclécio Milfont Sobreira e Antônio Zozival Milfont Sobreira, em 10/11/19
81
por Nabor (id. 184153567-cumprimento de sentença).

No referido contrato, ficou confeccionado que os compradores sabiam de eventual utilização de falsa assinatura de Nabor por terceiros, estando autorizados a anular escritura existente, e que, ao tomarem posse, estariam incumbidos do pagamento dos emolumentos do imóvel (id. 184153567, p. 7-cumprimento de sentença).

No ano seguinte
à compra e venda, Nabor outorgou procuração a
Antônio Zozival
dando amplos poderes em relação ao imóvel, “
especialmente para promover ação judicial necessária para recuperar e legalizar o imóvel
” (id. 184153511-cumprimento de sentença):

Nabor sofreu ação possessória por Clarin Vitti Galvão em 19
86
referente ao imóvel, a qual foi extinta por abandono em 19
94
(id. 184153543-cumprimento de sentença). Naquela oportunidade, foi patrocinado pelos advogados Elias Farah e Laerte Aparecido Rodrigues (id. 93813085-embargos de terceiro).

Depois, sofreu com os presentes embargos de terceiro por Vanderlei Reck Junior, 0001123-61.2011.8.11.0100, em verdade protocolado em 2005 com redistribuição em 2011, em que esta procuração de 19
82
foi utilizada para promover defesa nos embargos de terceiro por Antônio Zozival Milfont (id. 93828010-embargos de terceiro) e, consequentemente, para propor cumprimento provisório de sentença, referente ao acórdão proferido em apelo, que deu ganho de causa a Nabor.

A despeito disso, outra contestação também foi apresentada e protocolada pelo advogado Elias Farah nos embargos de terceiro, com procuração da época, de 26/04/2006 (id. 93813086, p. 4-embargos de terceiro).

Em impugnação, inclusive, o apelado Vanderlei consignou em juízo o duplo protocolo de contestação (id. 93813086).

O feito foi sentenciado e, interposto apelo por ambas as partes, ainda se utilizou da antiga procuração de 1982 e seus atos subsequentes (substabelecimentos), não vindo aos autos outra procuração atual. A apelação foi julgada, bem como embargos de declaração e juízo positivo em recurso especial sobre honorários entre 10% e 20%, tudo mediante trabalho dos substabelecidos da antiga procuração. O cumprimento provisório de sentença se originou desta procuração, sobrevindo intervenção do juízo contra ela, bem como da parte contrária e do próprio Nabor, por outros advogados.

O que se conclui, portanto, é que Antônio Zozival aproveitou da procuração de 1982 que se refere à compra e venda de 1981 para promover defesa nos embargos de terceiro em 2005, os atos processuais subsequentes e o cumprimento de sentença em 2022, mediante substabelecimento aos atuais patronos que, inclusive, são os mesmos advogados de Mariedna e outros, sucessores de Zenioclécio.

Houve escrituração do imóvel a Zenioclécio Milfont Sobreira em 19
96
, mediante autorização de Nabor para Osvaldo Cabral. Este o representou quando do ato da escrituração, momento em que a compra e venda foi perfectibilizada (id. 184153567-cumprimento de sentença).

Com isso, entendo que a procuração criada em 82 se refere a compra de 81 que se perfectibilizou com a escrituração em 96, e não serve para defesa de ação em 2005, para amparar os atos dentro dela realizados e para promoção de cumprimento de sentença de 2022.

O Código Civil estabelece que o mandado cessa pela conclusão do negócio a que destinada:

“Art. 682. Cessa o mandato:

I - pela revogação ou pela renúncia;

II - pela morte ou interdição de uma das partes;

III - pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o mandatário para os exercer;

IV - pelo término do prazo ou
pela conclusão do negócio.”

Já o art. 662 condiciona os atos praticados sem mandado à ratificação expressa daquele em cujo nome foram praticados, e Nabor já ressaltou que não ratifica e nem ratificará os atos:

“Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar.

Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato.”

Eis o dito por Nabor:

“[...] Portanto, referidos atos devem ser considerados nulos ou inexistentes, pois não estão sendo nessa oportunidade – e nem serão posteriormente – ratificados pelos Srs. Nabor e Iolanda. [...]”
(id. 184153580-cumprimento de sentença).

Inclusive, quando da contestação protocolada pelo advogado Elias Farah nos embargos de terceiro, Nabor suscitou ao juízo que seria ilegítimo por ter vendido o imóvel a Antônio e Zenioclécio, tendo o juízo feito ouvidos moucos ao alegado, mas o que faz surgir, realmente, a ideia de que a ilegitimidade para propor o cumprimento de sentença persevera, além do fato de que a procuração é referente à compra e venda, e não autoriza, em seu conteúdo, promoção de defesa de posse em ação movida por outros, mas apenas ajuizar ação para regularizar o dito problema com assinatura falsa, problema vigente à época, ou para regularizar a compra e venda em favor dos compradores, que receberam escritura em 1996.

Nos termos do art. 104 do CPC,
“
O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”.

Deste modo, os atos realizados em nome de Nabor, subscritos pelos patronos Antônio Zozival Milfont Sobreira, Jiancarlo Leobet, Alcir Fernando Cesa e Jacson Marcelo Nervo, procurador originário e substabelecidos, não devem ser considerados válidos, pois desprovidos de procuração para tanto.

Cito, como exemplo, a contestação de id. 93828010, as petições em nome de Lourdes, a qual estendo os efeitos do decidido (id. 93828050, p. 11), audiência de instrução (id. 93828053, p. 13); as alegações finais, apelação, embargos de declaração, recurso especial, enfim, toda e qualquer petição encartada pelos patronos mencionados em nome de Nabor e Lourdes.

Destaco que Nabor tinha conhecimento da ação, não era alheio ao seu conteúdo, pois cedeu procuração a Elias Farah para que oferecesse contestação nos embargos de terceiro, conforme peça defensiva juntada aos autos (id. 93828025, p. 9) e procuração da época, de 26/04/2006 (id. 93828026, p. 4).

Porém, certamente não deu poderes para que os outros patronos o patrocinassem neste processo.

Para melhor se entregar a prestação jurisdicional e não se alegar cerceamento de defesa, entendo que anular o feito desde a fase de conhecimento é o melhor, aproveitando-se apenas a contestação apresentada por Nabor e subscrita por Elias Farah e a impugnação já ofertada, substituindo-se o polo passivo para as pessoas de Mariedna Queiroz Sobreira e outros, herdeiros de Zenioclécio, que compraram o imóvel em 1996 e o escrituraram, e que têm interesse na restituição do imóvel, até então na posse do autor Vanderlei.

Nos termos do art. 18, parágrafo único, do CPC, “
Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial
”.

O art. 109, §2º, estabelece que “
O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente
”, e o §3º sustenta que “
Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário
.”

Assim, entendo que o julgamento deve ser anulado e o feito deve retornar até a fase postulatória, mais precisamente mantendo a contestação de Nabor com acolhimento da tese de ilegitimidade passiva, pois vendeu o imóvel para Zenioclécio, oportunizando aos sucessores, Mariedna e demais herdeiros, o direito de contestação e participação de toda a fase de instrução, julgamento e recursal.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROCURAÇÃO ANTIGA. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. - A antiguidade do instrumento de procuração, via de regra, não o invalida, mas é possível que a autoridade judiciária, solicite a apresentação de novo mandato atualizado com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais - Havendo fundada dúvida sobre a qualidade da representação processual que, no caso, é demais antiga, e mantendo-se inerte a parte mesmo depois de intimada para anexar aos autos atualizada procuração, impõe-se a manutenção da sentença extintiva do processo sem resolução de mérito
.” (TJ-MG - AC: 10000220872600001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/08/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2022)

“
CADASTRO DE DEVEDORES. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. PROCURAÇÃO ANTIGA. NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. JUSTIÇA GRATUITA. Sentença terminativa, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e IV, c/c o artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil. Irresignação do autor. 1. Justiça gratuita. Cabimento. Hipossuficiência financeira do autor comprovada por cópia da CTPS e isenção de IRPF. Preenchimento dos requisitos dos artigos 98 e 99 do CPC. 2. Regularização processual. Procuração antiga, de quase um ano antes do ajuizamento da demanda. Peculiaridade do processo que recomendava a regularização do processo. Comunicado CG nº 2.151/2017, da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal. Não regularização da representação processual que leva à extinção do processo. Sentença terminativa mantida, modificada apenas para conceder a gratuidade judiciária ao autor. Recurso parcialmente provido
.” (TJ-SP - AC: 10406143120178260100 SP 1040614-31.2017.8.26.0100, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 28/03/2019, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2019).

“
IRREGULARIDADE INSANÁVEL DE REPRESENTAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. Os arts. 103 e 104 do CPC dispõem que a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na OAB, o qual não será admitido a postular sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição ou, ainda, para praticar ato considerado urgente. Se a assinatura constante na procuração e na carta de preposição não pertence ao representante da empresa, não se presta a outorgar poderes ao advogado tampouco ao preposto nelas mencionado. São nulos, portanto, os atos praticados pelo advogado sem procuração nos autos
.” (TRT-3 - APPS: 00109831120185030037 MG 0010983-11.2018.5.03.0037, Relator: Sebastiao Geraldo de Oliveira, Data de Julgamento: 02/12/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/12/2021.)

Acerca do pedido de comunicação da OAB e expedição de ofício ao MP, já foi determinada no feito conexo, cumprimento de sentença 1001081-09.2022:

“[...]
Diante do exposto, RECEBO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, porém, no mérito, REJEITO-OS PARCIALMENTE, nos termos da fundamentação exarada, mantendo a sentença de extinção na sua integralidade.

OFICIE-SE ao Ministério Público e a Ordem dos Advogados da Seccional do Mato Grosso, com cópia integral dos autos para ciência e providências que entenderem cabíveis
. [...]” (id. 184153583).

Desnecessário o bloqueio do imóvel para pagamento de eventuais custas, pois não se verifica ausência de bens das partes a se garantir o juízo, além da possibilidade de expropriação em caso de eventual condenação, o que será aferido em futura sentença a ser novamente proferida, depois de nova fase de instrução e julgamento.

Ante o exposto, CHAMO O FEITO À ORDEM e:

a) reconheço a nulidade do julgamento em segundo grau pelo impedimento do então relator Des. João Ferreira Filho;

b) reconheço inválidos os atos praticados em nome de Nabor Rony Anzanello e
Espólio de Lurdes Rodrigues Magdaleno Carletti
pelos advogados Antônio Zozival Milfont Sobreira, Jiancarlo Leobet, Alcir Fernando Cesa e Jacson Marcelo Nervo;

c) reconheço a nulidade de parte da fase de postulação, de toda a fase saneadora, da instrução, da sentença e da subida ao segundo grau, devendo a contestação protocolada por Nabor e subscrita por Elias Farah ser considerada como válida;

d) excluo Nabor Rony Anzanello e
Espólio de Lurdes Rodrigues Magdaleno Carletti
da lide e substituo o polo passivo por MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA, brasileira, viúva, agricultora, portadora do RG nº 1044498 e inscrita no CPF sob o nº 074.019.061-04, MARIANE QUEIROZ SOBREIRA SANTOS, brasileira, casada, psicóloga, portadora do RG n° 1.296.674 SSP/MS, devidamente inscrita no CPF sob o nº 952.688.471-04, EDUARDO QUEIROZ SOBREIRA, brasileiro, solteiro, universitário, portador do RG n° 1.390.094 SSP/MS, devidamente inscrito no CPF sob o nº 024.497.361-07, GLEICE PEREIRA SOBREIRA, brasileira, portadora do RG n.º 751.940 SSP/MS, devidamente inscrita no CPF sob o n° 638.626.971-34, ADRIANA QUEIROZ SOBREIRA VIEIRA, brasileira, casada, farmacêutica, portadora do RG n° 1.044.498 SSP/MS, devidamente inscrita no CPF sob o n° 995.383.931-04, FERNANDO QUEIROZ SOBREIRA, brasileiro, solteiro, turismólogo, portador do RG n° 878054 SSP/MS, devidamente inscrito no CPF sob o n° 856.493.411-68, todos residentes e domiciliados na Rua Júpiter nº 1020, Vila Planalto, Município de Campo Grande/MS, meeira e herdeiros de Zenioclécio Milfont Sobreira, adquirente (escritura de id 184153567-cumprimento de sentença), dando-lhes oportunidade para contestar a lide;

e) torno prejudicados os recursos interpostos pós;

f) determino o retorno dos autos para devido prosseguimento sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024